Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO QUE VERSA SOBRE A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANILHA DE CÁLCULO. VALOR OBJETO DE OUTRO PROCESSO. EXCLUSÃO DEVIDA.
1. Não é possível a apreciação de pedido de condenação da parte agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé que não foi formulado na instância a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Não se verifica a prevenção quando a reunião das ações não se justifica pela ausência de conexão ou em caso de uma delas já se encontrar sentenciada.
3. A causa de pedir na ação de cobrança de taxa condominial é o inadimplemento da quota e, na ação de consignação, é a discussão de valores controversos, logo, considerando as causas de pedir diversas, não é possível o reconhecimento de qualquer consequência da ação de consignação no feito da ação de cobrança no que toca à fluência da mora, dos juros e de outros encargos legais.
4. Caracteriza comportamento contraditório do exequente que declara não ter interesse em executar neste feito a cobrança de taxa discutida em outra ação e que, posteriormente, inclui a rubrica nos cálculos do valor devido.
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, parcialmente provido.